Tribunal: TJDFT
Processo: 0721370-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. PACIENTE MENOR DE IDADE E COM DIVERSAS COMORBIDADES. RISCO DE VIDA. INDICAÇÃO DE INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplicam-se as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica estabelecida entre as partes, visto que a ré/apelante figura como prestadora de serviços, enquanto o beneficiário/apelado se enquadra como destinatária final dos serviços prestados. A questão, inclusive, já se encontra pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, pela Súmula n. 608.
2. É incontestável à gravidade do quadro do menor, a qual se encontra comprovada pela documentação médica que atesta sua precária condição clínica, em especial os laudos subscritos por especialistas médicos que o acompanham, os quais são absolutamente claros quanto à gravidade de seu estado de saúde, bem como a urgência no tratamento multidisciplinar em clínica especializada no tratamento de obesidade, considerando o insucesso dos tratamentos anteriores.
3. Havendo previsão legal e cobertura contratual para tratamento clínico, bem como a clínica médica está no rol de credenciados da entidade, a recusa mostra-se ilegal e abusiva.
4. Recurso desprovido.